Tribunal: TJBA
Processo: 8001567-12.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001567-12.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FRANCISCO DA CRUZ

Advogado(s)
:
DAIANE DIAS COSTA NUNES

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DE EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária para concessão de pensão por morte ao cônjuge sobrevivente de ex-servidora pública estadual, reconhecendo o vínculo matrimonial e determinando a implantação do benefício com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o cônjuge sobrevivente comprovou a manutenção da convivência marital à época do óbito da ex-servidora; e (ii) se a ausência de comprovação de residência comum ou a declaração do óbito por terceiro é suficiente para afastar a presunção legal de dependência econômica prevista na Lei Estadual nº 11.357/2009.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 11.357/2009 estabelece a presunção legal de dependência econômica do cônjuge, competindo ao ente público o ônus de demonstrar eventual separação de fato ou perda da qualidade de dependente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Comprovado o vínculo matrimonial por certidão de casamento e inexistindo prova cabal de separação de fato antes do óbito, não se desconstitui a presunção legal, sendo insuficientes alegações baseadas em suposições administrativas.

5. A concordância do ente público com o julgamento antecipado da lide impede a rediscussão, em grau recursal, acerca de suposta insuficiência probatória.

6. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:
“1. A dependência econômica do cônjuge de ex-servidor público estadual é presumida por lei, competindo ao ente público comprovar a separação de fato ou a perda da qualidade de dependente.
2. A ausência de prova cabal de separação de fato mantém o direito do cônjuge sobrevivente à pensão por morte.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 12, § 1º, e 13; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000288-39.2020.8.05.0212, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001567-12.2022.8.05.0076
, da Comarca de Entre Rios, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora